Tribunal: TJMT
Processo: 1047247-82.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047247-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DA SILVA GOMES - CPF: 344.408.998-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MILLENE RIBEIRO GERFI BERTOLDI - CPF: 889.090.341-49 (ASSISTENTE), CELIO RODRIGUES - CPF: 188.434.179-91 (ASSISTENTE), ALISSON RAFAEL PAULINO DA SILVA (ASSISTENTE), MARCELO COSTA ABREU (ASSISTENTE), LIBERTY SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação regressiva ajuizada por seguradora contra concessionária de energia elétrica, com fundamento em danos elétricos suportados por segurados e indenizados pela Apelante, que alega sub-rogação nos direitos dos consumidores. Sentença de improcedência, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de prova oral; e

(ii) saber se há elementos probatórios suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos alegados, legitimando o pedido regressivo.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa, diante do princípio do livre convencimento motivado, sendo o magistrado o destinatário da prova, com legitimidade para indeferir aquelas que considerar desnecessárias à solução da causa.

4. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora não possuem valor probatório suficiente para demonstrar o nexo causal entre o defeito no serviço prestado pela concessionária e os danos verificados, por serem genéricos, unilaterais e desprovidos de rigor técnico e identificação profissional.

5. Ausente comprovação mínima do defeito no fornecimento de energia elétrica ou da responsabilidade da concessionária, inviável o reconhecimento do dever de regresso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A produção de provas pode ser indeferida pelo juízo quando consideradas desnecessárias, não configurando cerceamento de defesa. 2. O laudo técnico unilateral, genérico e desprovido de elementos técnicos mínimos não comprova o nexo de causalidade necessário para responsabilização da concessionária de energia elétrica em ação regressiva."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Yelum Seguros S.A
em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A sentença recorrida (ID. 280009380) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID. 280009382 a Apelante alega em síntese, cerceamento de defesa, ante a ausência de prova oral.

Sustenta que os laudos apresentados são documentos idôneos e comprovam a alegação do nexo de causalidade.

Afirma que a pericia judicial dos objetos danificados é totalmente desnecessária.

Defende que as provas acostadas aos autos são suficientes para comprovas os danos causados e o nexo de causalidade entre eles e a rede elétrica da Apelada.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida a fim de que seja julgada totalmente procedente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 280009391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem trata-se de Ação Regressiva, onde a Apelante afirmou que firmou contrato onde se obrigava a indenizar os seguintes segurados pelos riscos predeterminados nas condições gerais do contrato:

Millene Ribeiro Gerfi Bertoldi - apólice nº 14-54-007.022

Vergran Comercial LTDA – apólice nº 18-54-007.362

Alegou que em decorrência de defeitos na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, houveram danos nas unidades consumidoras dos segurados, provenientes da rede de distribuição da Apelada, houveram danos a equipamentos eletrônicos de propriedade dos segurados, sendo:

Sinistro 1

Segurado: Millene Ribeiro Gerfi Bertoldi

Apólice: 14-54-007.022

Data do Sinistro: 12/10/2021

Data do pagamento: 23/11/2021

Valor do prejuízo: R$4.928,82

Causa: variação na tensão elétrica

Sinistro 2:

Segurado: Vergran Comercial LTDA

Apólice: 18-54-007.362

Data do Sinistro: 05/11/2021

Data do pagamento: 25/05/2022

Valor do prejuízo: R$1.389,27

Causa: oscilação de energia

Aduziu que procedeu com o pagamento de indenização aos segurados no montante total de R$ 6.318,09 (seis mil, trezentos e dezoito reais e nove centavos) referente à supostas falhas na prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, o qual é fornecido pela requerida.

Diante disso, propôs a presente Ação Regressiva, requerendo a condenação da Ré ao pagamento dos valores correspondentes à indenização paga pela requerente ao segurado, a título de regresso.

Em sede de contestação a concessionária Apelante suscitou a inexistência de nexo de causalidade entre o dano e a rede elétrica.

No presente recurso, a parte Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, arguida na apelação, há que se registrar que o juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Com efeito, o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julguem conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa.

No caso dos autos, o juízo definiu que o conjunto probatório carreado aos autos dispensava a necessidade de produzir outras provas.

Portanto, não há como acolher a tese do Apelante, de que a Ação deveria ter sido extinta sem resolução de mérito, ante a inexistência de documentos essenciais à propositura da ação.

Adentrando ao mérito recursal, convém mencionar, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o Autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelante comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando os laudos juntados pela seguradora Apelada (ID. 280008949– fl. 14 e ID. 280008957), observo que tal documento não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque é genérico e unilateral, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, queimaram em razão de uma descarga elétrica. Vejamos:

Os laudos mencionados foram elaborados de forma superficial, não trazendo a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a sobrecarga elétrica como à causa do problema.

O referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados, mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar. (N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024) (destaquei).

Dessa forma, a Apelante não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente os pleitos iniciais.

Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025